Tribunal: STF
Processo: ARE 1471374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMOÇÃO DE VÍDEO DIVULGADO NO YOUTUBE. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO E OFENSIVO À IMAGEM DA EMPRESA AUTORA, QUE TERIA OCASIONADO A PERDA DE CLIENTES E REDUÇÃO NO FATURAMENTO. VÍDEO QUE EXTERNA OPINIÃO DO CONSUMIDOR, COMPARANDO OS PRODUTOS DA AUTORA COM OS DE OUTRO FABRICANTE. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INTUITO DOLOSO POR PARTE DA MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR. MÍDIA QUE EXPRESSA DESCONTENTAMENTO E CRÍTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. ARTIGO 5º, INCISO IV, E ARTIGO 220, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, IV, IX, X e XIV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, tratar-se de “violação direta a Constituição Federal, com a violação a direito da imagem, honra e a imagem da pessoa, e principalmente a segurança para a sociedade do acesso à informação, desde que não seja enganosa, fraudulenta, como o conteúdo apresentado na plataforma da recorrida” (eDOC 14, p. 9). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada. Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente